Tribunal: TJMT
Processo: 1020132-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020132-83.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI - CPF: 048.227.371-28 (RECORRENTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), RONALDO DA ROSA - CPF: 012.818.300-46 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), BRUNO MOTTA CARVALHO E OLIVEIRA - CPF: 039.263.271-38 (ADVOGADO), ZUILDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 615.982.082-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER E HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, ASFIXIA, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRIMEIRO RECORRENTE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, “
HOMICÍDIO NÃO SE DEU EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, MUITO MENOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
”, INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO CONFIGURARIA
BIS IN IDEM
– PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO OU MOTIVO FÚTIL – SEGUNDO RECORRENTE – “
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE NÃO EMBASADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
”, CRIME “
NÃO COMETIDO POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO
”, INCIDÊNCIA DE MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO, SIMULTANEAMENTE, CARACTERIZARIA
BIS IN IDEM
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO RECORRENTE – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE INFORMANTES E TESTEMUNHAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA IMPUTADA AO PRIMEIRO RECORRENTE – PRONÚNCIA –

ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JULGAMENTO DIRECIONADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ARESTOS DO
STJ E TJMT –

DESPRONÚNCIA – PROVIDÊNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DA PROVA DE MATERIALIDADE – ACÓRDÃO DO TJDF
–
JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE ATRIBUÍDA AO SEGUNDO RECORRENTE – HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE MOTIVADO POR VINGANÇA – POSSIBILIDADE DE EXPRESSAR TORPEZA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E PREMISSA DO STJ – FEMINICÍDIO IMPUTADO A AMBOS RECORRENTES – CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMUNICAÇÃO DA QUALIFICADORA AO COMPARSA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJMG – RECONHECIMENTO DE FEMINICÍDIO E MOTIVOS FÚTIL E/OU TORPE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM ­
– ENTENDIMENTO DO STJ – ACÓRDÃOS DO TJDFT E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(TJMT, RSE no 97978/2017)

“A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT, RESE no 20080310050138).

A vingança pode expressar torpeza, “
segundo as circunstâncias que a determinaram
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed, Ed. Saraiva, pág. 513 – e-book), a qual deverá “
ser aferida à luz do contexto fático
” (STJ, HC no 83309).

A configuração de violência doméstica pode ocorrer
“em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida”
(CUNHA. Rogério Sanches. Código penal para concursos: CP. Salvador. 10 ed., ver., atual. e ampl. -
JusPodivm
, 2017, pag. 345), à luz do conceito trazido pela Lei no 13.104/2015, e, por se tratar de qualificadora de natureza objetiva, comunica-se ao coautor que sabia do relacionamento amoroso (TJMG, EmbInf no 10079170239747002).

Inexiste
bis in idem
em razão do reconhecimento do feminicídio e motivos fútil e/ou torpe,

visto que estes possuem natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática

(STJ, REsp no 1756278).

A “
inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem”
(TJDFT, RSE no 0006892-22.2015.8.07.0003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1020132-83.2020.8.11.0000 - COMARCA DA SINOP

RECORRENTE(S): RONALDO DA ROSA

MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por RONALDO DA ROSA e MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 367118), que pronunciou o
primeiro
por homicídio qualificado [motivo fútil, asfixia, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e ocultação de cadáver - art. 121, § 2o, II, III, IV e VI, e art. 211, ambos do CP - e o
segundo
por homicídio qualificado [motivo torpe, asfixia, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e ocultação de cadáver - art. 121, § 2o, I, III, IV e VI e art. 211, ambos do CP - (ID 58673450/ID 58673456).

RONALDO DA ROSA

sustenta que: 1) inexistiriam indícios suficientes de autoria; 2) “
o homicídio não se deu em razão da condição de sexo feminino, muito menos de violência doméstica e familiar
”, razão pela qual a qualificadora do feminicídio deveria ser afastada; 3) a incidência concomitante de motivo fútil e feminicídio configuraria
bis in idem
.

Requer o
provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras do feminicídio e/ou motivo fútil (ID 58673467).

MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI alega que: 1) “
a qualificadora do motivo torpe não restou embasada em elementos concretos
”; 2) o crime “
não foi cometido por razões da condição de sexo feminino
”, a afastar a qualificadora do feminicídio; 3) a incidência de motivo torpe e feminicídio, simultaneamente, caracterizaria
bis in idem
.

Pede o provimento para que sejam afastadas as qualificadoras do motivo torpe e feminicídio (ID 58673461/ID 58673462).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 58673468/ID 58673475).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 58673476).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado – Decisão de pronúncia – Irresignação dos réus - Recurso do acusado Ronaldo – Pleiteia a impronúncia, pois não existem indícios da sua participação – Improcedência – Indícios veementes de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia – Corréu que confessou a prática do crime e apontou o seu envolvimento – Subsidiariamente, almeja a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio – Inadmissibilidade – Somente é possível o decote de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas, o que não é o caso dos autos – Precedentes do STJ – Qualificadoras que não se mostram desarrazoadas, encontrando amparo no conjunto probatório dos autos – Cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias fáticas do caso a confirmar ou não, a incidência das qualificadoras – Recurso do acusado Marcos – Pretende o decote das qualificadoras do feminicídio e motivo torpe – Impossibilidade – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas, o que não é o caso dos autos – Precedentes do STJ – Qualificadoras que não se mostram desarrazoadas, encontrando amparo no conjunto probatório dos autos – Cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias fáticas do caso a confirmar ou não, a incidência das qualificadoras Pelo desprovimento dos recursos.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 66241496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de setembro de 2019, por Volta das 20h, no interior do veículo da marca Toyota, modelo SW4, placa NJR-5333, que estava estacionado na Avenida Tarumãs, nas proximidades de uma floricultura, Setor Comercial Sul, nesta cidade de Sinop, os denunciados RONALDO DA ROSA e MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, conscientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus necandis, aquele imbuído de motivo fútil e este por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou sua defesa, mataram Zuilda Correa Rodrigues, provavelmente por meio de esganadura, e ainda em razão da condição de sexo feminino, conforme narrado nos relatórios de investigação de fls. 91/101 e 130/163, exame necroscópico de fls. 85/90, exame em local de encontro de cadáver de fls. 75/85 e laudo pericial em veículo de fls. 65/68.

FATO 02:

Extrai-se também do incluso caderno informativo que, no dia 27 de setembro de 2019, em horário não precisado, porém após o fato acima descrito, em um bueiro localizado nos fundos do Centro de Eventos Dante de Oliveira, bairro Cidade Jardim, nesta urbe, os denunciados RONALDO DA ROSA e MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de suas condutas, ocultaram o cadáver da vítima Zuilda Correa Rodrigues, consoante apontado no exame em local de encontro de cadáver acostado as fls. 75/85.

Descrição fática:

Segundo apurado, a vítima Zuilda Correa Rodrigues convivia em união estável com RONALDO há anos. No entanto, o casal vinha discutindo com frequência por questões afetas ao relacionamento conjugal, especialmente pelo fato de estarem em vias de separação e conseguintes efeitos de cunho patrimoniais.

A par disso, apurou-se que MARCOS VINICIUS, soldado da polícia militar, além de amigo íntimo de RONALDO, trabalhava como segurança particular no estabelecimento comercial do casal, nos seus dias de folga. Ocorre que, nesse interim, MARCOS VINÍCIUS e a vítima Zuilda tiveram uma séria discussão, em virtude da estreita relação de amizade mantida entre ele e RONALDO e pelo fato de Zuilda acreditar que MARCOS VINICIUS estaria contribuindo para a separação do casal. Além disso, há a informação que a vítima teria exigido que RONALDO dispensasse os serviços de MARCOS VINICIUS, após tomar conhecimento de fatos envolvendo a função de policial militar exercido pelo referido denunciado.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, RONALDO, em unidade de desígnios com MARCOS VINICIUS, aproveitando-se que estava sozinho com a vítima no interior do veículo Toyota SW4, passou a esganá-la. Ao chegar no local previamente combinado, MARCOS VINICIUS avistou que RONALDO esganava a vítima e que ela se debatia muito, razão pela qual segurou suas mãos, momento em que foi arranhado na face. Em dado momento, MARCOS VINICIUS pediu ao comparsa que soltasse a vítima, porém, RONALDO continuou esganando-a até apagá-la.

Em razão disso, acreditando que a vítima estava morta, RONALDO afirmou a MARCOS VINICIUS que precisavam se livrar do corpo e, por isso, com o nítido intuito de ocultá-lo, RONALDO, na condução do veículo SW4, e MARCOS VINICIUS, pilotando uma motocicleta BIZ, seguiram até uma região de mata, próximo ao Bairro Cidade Jardim, nesta cidade, nas proximidades do Centro de Eventos Dante de Oliveira, e jogaram o corpo de Zuilda dentro de um bueiro. [...]

Como narrado, o crime fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que fora colhida de surpresa, em seu veículo, pelo próprio companheiro e por seu comparsa, não lhe permitindo qualquer oportunidade de defesa.

Com efeito, o crime em questão fora cometido por meio cruel que os increpados, além de agredirem a vítima, utilizaram-se de extrema violência, tanto que os peritos lograram encontrar no interior do veículo manchas de sangue humano, cabelo humano de cor castanho-escuro e perfurações no teto do automóvel oriundas de contato com corpo físico, ceifaram sua vida mediante esganadura, ensejando, assim, intenso e desnecessário sofrimento. O meio empregado revela, sem dúvidas, uma brutalidade e impiedade fora do comum.

Além disso, quanto ao denunciado RONALDO, patente também a motivação fútil, consubstanciada nos desentendimentos anteriores envolvendo questões intrafamiliares de cunho conjugal e patrimonial.

Denota-se, ainda, no tocante ao denunciado MARCOS VINICIUS, a motivação torpe, eis que o delito fora perpetrado porquanto almejou vingar-se da vítima devido à briga anterior havida entre eles.

Outrossim, o crime também fora cometido no âmbito da violência doméstica e familiar, posto ser a vítima convivente do denunciado RONALDO.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RONALDO DA ROSA como incurso no artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), e artigo 211, ambos do Código Penal, sob os efeitos da Lei n. 8.072/90 (Crimes Hediondos); bem como MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), e artigo 211, ambos do Código Penal, sob os efeitos da Lei n. 8.072/90 (Crimes Hediondos). [...]”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça – ID 58671950)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos termos da seguinte parte dispositiva:

“[...] Posto isso, sob a égide do artigo 413 do CPP, julgo admissível a acusação, lançada na denúncia e, em consequência, PRONUNCIO os acusados:

MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI [...] como incurso nos delitos tipificados no artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI e artigo 211, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 8.072/90;

RONALDO DA ROSA [...] como incurso nos delitos tipificados no artigo 121, §2o, incisos II, III, IV e VI e artigo 211, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 8.072/90. [...]”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito - ID 58673450/ID 58673456)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos Laudos Periciais no 500.2.06.2019.013140-01 (ID 58671961), no 500.2.06.2019.013116-01 (ID 58671964) e no 500.1.01.2019.023445-01 (ID 58671966), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Wilson Candido de Souza (policial civil – ID
58671951), Jonas da Cruz Evangelista (investigador de Polícia – ID 58671952), Neylson Rodrigues de Souza (filho da vítima Zuilda Correia Rodrigues – ID 58671955), Alessandra Tais dos Santos (companheira do recorrente MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI – ID 58671956), Nyslane Rodrigues de Souza (filho da vítima Zuilda Correia Rodrigues – ID 58671957), Wellington do Nascimento Araújo (funcionário da vítima Zuilda Correa Rodrigues e do recorrente RONALDO DA ROSA – ID 58671960), bem como os interrogatórios de MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI (recorrente – IDs 58671952 e 58671956) e RONALDO DA ROSA (recorrente – ID 58671957/ID 58671959).

Em Juízo, foram ouvidos Neylson Rodrigues de Souza e Nyslane Rodrigues de Souza, filhos da vítima Zuilda Correia Rodrigues, Alessandra Tais dos Santos, companheira do recorrente MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, Carlos Eduardo Muniz, delegado de Polícia, Jonas da Cruz Evangelista e Adriana de Lima, investigadores de Polícia, Luziane Santo Lima Roque e Wellington do Nascimento Araújo, funcionários da vítima Zuilda Correa Rodrigues e do recorrente RONALDO DA ROSA, bem como interrogados MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI e RONALDO DA ROSA, recorrente (Relatório de Mídias – ID 58673477).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 27.9.2019, por volta das 20hs, no interior do veículo Toyota SW4, placa NJR-5333, que estava estacionado na Avenida Tarumãs, Setor Comercial Sul, na Comarca de Sinop/MT, os recorrentes RONALDO DA ROSA e MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, aquele por motivo fútil e este por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa, por meio de esganadura e em razão da condição do sexo feminino, teriam matado a vítima Zuilda Correia Rodrigues e, ainda, ocultado o cadáver;

- Nyslane Rodrigues de Souza, filha da vítima Zuilda Correia Rodrigues, declarou, em Juízo, que o recorrente RONALDO DA ROSA convivia com sua genitora há 11 (onze) anos e o recorrente MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI trabalhava como segurança no estabelecimento comercial [espetinho] da família; no dia dos fatos, por volta das 18h40min., o recorrente RONALDO DA ROSA saiu do espetinho para buscar a vítima Zuilda Correia Rodrigues no trabalho, tendo retornado às 20h30min dizendo que deixou sua mãe em casa para se arrumar e depois saiu de novo, mas retornou dizendo que ela não estava na residência; em seguida, começou a ligar para sua mãe, mas ela não atendia; por volta das 21h30min o recorrente RONALDO DA ROSA saiu para procurar a vítima, mas retornou aproximadamente uma hora depois dizendo que não a encontrou e que o veículo dela [Toyota SW4, placa NJR-5333] estava na residência trancada e com a chave dentro; foi para casa aproximadamente às 23h; entrou no carro da vítima e viu que o chinelo, o jaleco e a touca dela estavam dentro do veículo; a vítima e o recorrente MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI discutiram um dia antes do fato, ela o demitiu e ele teria dito que ia “tirar a vida” dela; na semana que antecedeu o homicídio, a vítima e o recorrente RONALDO DA ROSA estavam se divorciando e tendo discussões relativas aos bens; o recorrente RONALDO DA ROSA saiu do espetinho umas 3 (três) ou 4 (quatro) vezes no dia dos fatos e da hora que ele saiu para buscar a vítima no trabalho até retornar para o espetinho demorou aproximadamente 30 (trinta) minutos; os recorrentes eram muito amigos (Relatório de Mídias – ID 58673477);

- o policial civil Carlos Eduardo Muniz dos Santos revelou, perante a autoridade judicial, que o recorrente MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI colaborou com as investigações, indicou o local em que o cadáver foi ocultado e afirmou que o recorrente RONALDO DA ROSA o contratou para dar um “susto” na vítima [simular um roubo], dois dias antes do homicídio, porque ele e ela estavam tendo problemas no relacionamento; o recorrente MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI chegou até o local combinado para “assustar” a vítima, mas o recorrente RONALDO DA ROSA já estava a “espancando”; então, ele a segurou e eles acabaram matando a vítima; na sequência, ambos levaram o cadáver até um bueiro atrás do Centro de Eventos Dante de Oliveira, no Município de Sinop, e o jogaram no local; a localização do celular dos recorrentes aponta que ambos estavam nas proximidades do bueiro no dia e horário do fato; o GPS da Toyota SW4, placa NJR-5333, também indicou que o veículo esteve no local em que o corpo da vítima foi jogado; o resultado do exame pericial realizado no veículo da vítima se mostra compatível com a versão extrajudicial do recorrente MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI (Relatório de Mídias – ID 58673477);

- o investigador de Polícia Jonas da Cruz Evangelista destacou, na fase judicial, que havia sangue nos bancos do veículo da vítima [Toyota SW4, placa NJR-5333]; foram constatadas várias ligações entre os recorrentes no horário aproximado do crime e diversas inconsistências na versão do recorrente RONALDO DA ROSA (Relatório de Mídias – ID 58673477);

- o recorrente MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI admitiu, na fase policial, que ele e o recorrente RONALDO DA ROSA mataram a vítima Zuilda Correia Rodrigues e, em seguida, dirigiram-se até o Centro de Eventos Dante de Oliveira e jogaram o corpo dela em um bueiro; afirmou que trabalhava de segurança para a vítima e o recorrente RONALDO DA ROSA, mas, dias antes do crime, ele a vítima tiveram uma discussão e ela o demitiu; o recorrente RONALDO DA ROSA o contratou para “dar um susto” na vítima, fingindo ser um roubo; no dia do fato, chegou ao local combinado e, ao entrar no carro para anunciar o “assalto”, percebeu que o recorrente RONALDO DA ROSA estava enforcando a vítima; para evitar que ela se debatesse, segurou as mãos dela até sua morte; na sequência, ambos foram o até o Centro de Eventos Dante de Oliveira e jogaram o cadáver em um bueiro; o recorrente RONALDO DA ROSA foi dirigindo o veículo Toyota SW4, placa NJR-5333, com o corpo da vítima no banco de trás, e ele foi seguindo o recorrente RONALDO DA ROSA em sua motocicleta Honda Biz, cor preta (ID 58671952). Em Juízo, alterou a versão extrajudicial alegando que matou a vítima Zuilda Correia Rodrigues sozinho e o recorrente RONALDO DA ROSA não tinha qualquer envolvimento com o homicídio (Relatório de Mídias – ID 58673477);

- o recorrente RONALDO DA ROSA, na fase policial, negou envolvimento no homicídio (ID 58671957/ID 58671959). Perante a autoridade judicial, se declarou inocente e permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias – ID 58673477).

Dito isso, analisa-se a tese de inexistência de indícios suficientes de autoria quanto ao recorrente RONALDO DA ROSA.

A delação extrajudicial do recorrente MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, somada aos depoimentos prestados por Nyslane Rodrigues de Souza [filha da vítima], Carlos Eduardo Muniz dos Santos [delegado de Polícia] e Jonas da Cruz Evangelista [investigador de Polícia], em Juízo,
revelam indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao recorrente
RONALDO DA ROSA
.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação

(STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017).

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(RSE no 97978/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017)

Noutra ótica,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

No contexto, o julgamento dos atos atribuídos ao recorrente RONALDO DA ROSA deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Quanto às qualificadoras, vejamos.

O recorrente MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI estaria motivado por sentimento de vingança, visto que ele e a vítima Zuilda Correia Rodrigues teriam discutido um dia antes do homicídio porque ela o “demitiu”, consoante se extrai das narrativas de Nyslane Rodrigues de Souza, filha da ofendida, em ambas as fases da persecução penal (Relatório de Mídias - ID 58673477).

Essa motivação [vingança] pode expressar torpeza, “
segundo as circunstâncias que a determinaram
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual deverá “
ser aferida à luz do contexto fático
” (STJ, HC no 83309 - Relator: Min. Felix Fischer - 15.9.2009).

A qualificadora do feminicídio fora imputada aos recorrentes pela condição de sexo feminino da vítima no âmbito doméstico e familiar, nos termos do art. 121, § 2o, VI c/c § 2o, I, do CP.

Frise-se que a vítima Zuilda Correia Rodrigues e o recorrente RONALDO DA ROSA conviviam em união estável há 11 (onze) anos e o recorrente MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, amigo do casal,
tinha ciência da relação afetiva (
Relatório de Mídias – ID 58673477).

A configuração de violência doméstica pode ocorrer
“em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida”
(CUNHA. Rogério Sanches. Código penal para concursos: CP. Salvador. 10 ed., ver., atual. e ampl. -
JusPodivm
, 2017, pag. 345), à luz do conceito trazido pela Lei no 13.104/2015, e, por tratar-se de qualificadora de natureza objetiva, comunica-se ao coautor que sabia do relacionamento amoroso (TJMG, EmbInf no 10079170239747002 - Relatora: Desa. Denise Pinho da Costa Val - 30.11.2018).

Por sua vez, inexiste
bis in idem
em razão do reconhecimento do feminicídio e motivo fútil e/ou torpe
,
visto que estes possuem natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática

(STJ, REsp no 1756278 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.9.2018).

A “
inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem”
(TJDFT, RSE no 0006892-22.2015.8.07.0003 - Relator:
Des. George Lopes -
29.10.2015).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea.”
(TJMT, RSE 1020414-24.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 3.12.2020)

Logo, as qualificadoras do motivo torpe, fútil e feminicídio não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020